Tribunal: TJDFT
Processo: 0736844-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO NA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
2. Correta a condenação por adulteração de sinal identificador de veículo automotor certificada pela prova pericial.
3. Comprovado não ser o réu detentor da necessária habilitação para dirigir veículo automotor, inviável sua absolvição.
4. A jurisprudência vem entendendo norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
5. Segundo a Súmula 269 do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.